Tribunal: STJ
Processo: 2181060-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883184 - SP (2025/0089319-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA FARINCHON BORGES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO MASTER S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA
182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/08/2025
18/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: a66970e5-ca0b-44ea-ac24-d4e52aea02d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883184 - SP (2025/0089319-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA FARINCHON BORGES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO MASTER S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA
182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
contra decisão da Presidência desta Corte Superior de fls. 109 - 110 (e-STJ), que não
conheceu do agravo em recurso especial por não verificar a existência de impugnação
específica aos seguintes fundamentos de inadmissão do recurso especial, erigidos na
origem: ausência de violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil; aplicação
da Súmula 7/STJ e ausência de similitude fática.
Sustenta a parte agravante que procedeu à impugnação de todos os
fundamentos da decisão da Corte local que não admitiu o recurso especial.
Nas razões do recurso especial pretende a concessão dos benefícios da
justiça gratuita na hipótese dos autos, destacando violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e
3o, do CPC.
A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48597267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:31
Código de Controle do Documento: 0683aaf8-2714-4b3d-9c0f-6d29b321422f

As razões do agravo
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
interno não comportam acolhimento.
Na hipótese em análise, verifica-se que o recurso especial não foi admitido
na origem sob os seguintes fundamentos: ausência de violação ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil; aplicação da Súmula 7/STJ e ausência de similitude
fática. (e- STJ, fls. 89 - 92).
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não procedeu
à impugnação específica dos óbices de inadmissão do recurso especial. Verifica-se
que, em nenhum momento, a parte adentra ao mérito das questões que foram
obstadas pelos fundamentos de inadmissão do recurso especial, destacando, de forma
suscinta, que foi demonstrada a violação de dispositivos infraconstitucionais na
espécie, a existência de dissídio jurisprudencial, bem como que a questão tratada seria
eminentemente de direito.
Respectiva providência configura impugnação genérica aos fundamentos de
inadmissão, não podendo ser admitida como impugnação específica nos termos
exigidos pela lei e pela jurisprudência desta Corte Superior.
Destaque-se que não é suficiente fazer menção à presença dos requisitos
de admissibilidade, porquanto, à luz do princípio da dialeticidade, cabe ao agravante
explicitar, de forma articulada e argumentativa, os motivos pelos quais não incidem os
óbices apontados, sob pena de vê-los mantidos.
Nesse contexto, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da Súmula
182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgamento em 19.9.2018, DJe
).
30/11/2018
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ, já que o agravante não atacou
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015, há
regra que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que
não admite recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal
decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. A não obediência a
essa regra implicaria o exame indevido de questões (já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em contestar no momento
oportuno), pois o conhecimento do agravo obriga o STJ a conhecer de todos os
fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

Documento eletrônico VDA48597267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:31
Código de Controle do Documento: 0683aaf8-2714-4b3d-9c0f-6d29b321422f

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art.
1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, §
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/9/2018
30/11/2018

No mesmo sentido:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c
o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
Documento eletrônico VDA48597267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:31
Código de Controle do Documento: 0683aaf8-2714-4b3d-9c0f-6d29b321422f

recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art.
1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/09/2018
30/11/2018

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC, EAREsp
746.775/SC e EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso"
error in iudicando
error in procedendo
(ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir
impugnação implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade
recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 1536939/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
07/12/2021
15/12/2021

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48597267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:31
Código de Controle do Documento: 0683aaf8-2714-4b3d-9c0f-6d29b321422f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.184 / SP
Número Registro: 2025/0089319-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032147620248260604 21810603220248260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CECILIA FARINCHON BORGES
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO MASTER S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA CECILIA FARINCHON BORGES
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO MASTER S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA49659451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:35
Código de Controle do Documento: 43114680-d0d4-4ce1-9ef2-c143be283b25

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:35
Código de Controle do Documento: 43114680-d0d4-4ce1-9ef2-c143be283b25